Tribunal: TJSP
Processo: 0035697-10.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0035697-10.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON FELICIANO DE ABREU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, in totum, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035697-10.2015.8.26.0050 -Voto no 34.343
2
Apelação Criminal com Revisão no 0035697-10.2015.8.26.0050
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.343
Apelação criminal
Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido

Sentença
condenatória
Pretendida a
absolvição por fragilidade probatória
Inadmissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
Palavra dos policiais assaz valiosas e importantes na
elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório
Penas e
regime
prisional
escorreitamente
fixados.
Recurso
desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Wellington Feliciano Abreu, por infração ao artigo
14, caput, da Lei no 10.826/03, foi condenado às penas de 2 (dois) anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo
legal, substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e outros 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035697-10.2015.8.26.0050 -Voto no 34.343
3
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, máxime pelo laudo de exame de arma de
fogo (fls. 69/73), que atestou a aptidão do artefato para a realização de
disparos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante confessou a prática
criminosa. Disse ter adquirido o revólver Taurus, calibre 38, de um
indivíduo não identificado, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais),
pois queria intimidar um indivíduo que havia “mexido” (sic) com a sua
esposa (fl. 7/8).
Em Juízo, tornou-se revel (fl. 133).
A confissão do acusado, ainda que extrajudicial,
merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Oportuno recordar, a propósito, que esta "vale
não pelo local em que é prestada, mas pela força de
convencimento que nela se contém, pelo que não pode ser
desprezada a extrajudicial, quando se harmoniza com a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035697-10.2015.8.26.0050 -Voto no 34.343
4
colhida na instrução"1, como tem proclamado iterativamente a
jurisprudência.
De outra banda, o policial civil Sérgio Costa
Leme relatou, em sede judicial, que avistara o acusado em atitude
suspeita, no dia do ocorrido, quando tentou empreender fuga ao
perceber sua presença no local dos fatos. Conseguiu abordá-lo e, em
revista pessoal, encontrou uma arma de fogo. Indagado, o apelante
alegou estar em poder do artefato, porque havia se desentendido com
um homem que se insinuara para sua esposa (mídia audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento do colega
de profissão, Maurício da Costa Pereira, realizado na fase inquisitiva (fl.
6).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se não tivesse mesmo
cometido o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
1 - RJTJ 90/497, 117/452, 118/517.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035697-10.2015.8.26.0050 -Voto no 34.343
5
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câm. de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035697-10.2015.8.26.0050 -Voto no 34.343
6
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o crime de porte de arma de fogo
ficou bem demonstrado, não apenas pela confissão do apelante, na
delegacia, mas também pelas palavras seguras e convincentes dos
agentes públicos, em sede judicial, e pelo laudo pericial que atestou a
aptidão do revólver à realização de disparos.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório,
como
bem
proclamado
pela
eminente
Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas e o regime prisional não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância
com os preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as
normas-princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
foram fixados com critério e assim serão mantidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida, in totum, a bem lançada r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0035697-10.2015.8.26.0050 -Voto no 34.343
7
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator